Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recebo a apelação (id no 17208330), porque tempestiva e com preparo recolhido (artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015[1]), o que faço apenas no efeito devolutivo, porque presente a hipótese do inciso III do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil[2] e porquanto também não identifico possível dano grave irreparável ou de difícil reparação que justifique eventual efeito suspensivo (artigo 995, § único[3], e artigo 1.012, § 4o[4], do novo Código de Processo Civil). Contrarrazões apresentadas no id no 17208340. Após o transcurso do prazo recursal, retornem os autos conclusos para confecção do voto. Em Brasília, 1o de julho de 2020. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.